Tribunal: STF
Processo: RE 1453993
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 19/9/2023 – na qual dei provimento ao recurso extraordinário deduzido pela União – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 195, II e 201, § 11º, da Constituição Federal. 



    Argumenta que, na verificação do direito à aposentadoria, nos termos do art. 201, § 7º, I, da Carta Federal, conta-se o tempo de contribuição da empregada. Assim, ao desonerar-se a empregada da contribuição previdenciária durante o salário-maternidade, esse tempo deixa de ser computado para o efeito.  



    Sustenta o dever da segurada de contribuir para o custeio da Previdência, não podendo haver um “tempo de contribuição fictício”, ante a vedação do art. 201, § 14 da Constituição.  



    Afirma, outrossim, não ser indenizatória a verba, eis que o salário-maternidade compõe o salário-de-contribuição para fins de cálculo de benefícios previdenciários, seja como valor a servir de base de cálculo do benefício, seja como período contributivo adicionado ao tempo de contribuição.



    Por meio da Petição n. 94.550/2023 (eDoc 21), sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 576.967, Tema n. 72/RG, que estaria restrito à contribuição previdenciária patronal.   



    Aponta fundamentos constitucionais distintos para as contribuições previdenciárias a cargo do empregador e a cargo da empregada, não havendo, neste último caso, base de cálculo definida constitucionalmente para a exação, ficando a critério da legislação ordinária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O órgão judiciário de origem reformou a sentença de improcedência para prover o recurso da autora, por entender que, tendo o Supremo decidido que o salário-maternidade não integra o salário-de-contribuição, não mais seria exigível a contribuição previdenciária da segurada. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea "a", do §9º, em que se lê "salvo o salário-maternidade", da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social.



    …...................................................................................................



    Concluindo, voto por dar provimento ao recurso para: 



    a) declarar a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade; e 



    b) condenar a União - Fazenda Nacional a restituir o montante indevidamente recolhido a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas de salário-maternidade e seus reflexos, devidamente atualizados pela taxa SELIC (art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95), a contar do recolhimento indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice, respeitada a prescrição quinquenal.



    A respeito da matéria, o Plenário, ao apreciar o RE 1.455.643, ministra Rosa Weber, piloto do Tema n. 1.274/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social, em acórdão assim ementado:



    Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.



    (RE 1.455.643, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2023, Tema n. 1.274/RG)



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.274/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente